Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil)
2. Hipótese em que todas as questões postas foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pela embargante para condenar os réus/embargados ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em razão de poluição sonora. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, também não há omissão, bem definida a impossibilidade de atendimento da pretensão de ressarcimento.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.